Tribunal: TJDFT
Processo: 0709697-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709697-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LELIA MARIA MAYRINK SAMPAIO SILVA AGRAVADO: BRADESCO SEGUROS S/A, COOPMULTI - COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS NA AREA DE SAUDE. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Lélia Maria Mayrink Sampaio Silva contra decisão da 8a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência (proc. no 0706787-63.2022.8.07.0001, ID no 117176111, págs. 1-2). 2. Em suas razões recursais, em suma, a agravante esclarece que é beneficiária do plano de saúde administrado pelo Bradesco Seguros S.A. cuja vigência teve início em dezembro de 2017, sendo que nunca atrasou qualquer mensalidade. 3. Informa que após internação em UTI devido à Covid-19, entre os meses de julho e agosto de 2021, apresentou comprometimento oftalmológico confirmando-se, em janeiro de 2022, indicação de cirurgia bilateral de catarata. 4. Solicitou-se autorização para que o procedimento fosse realizado, concedida em 31/1/2022. Diante da prescrição de lente intraocular monofocal tórica a ser importada, houve atraso na operação, prevista para ocorrer em 24/2/2022. 5. Enquanto aguardava a cirurgia, salienta que foi surpreendida com notificação informando o encerramento da vigência do contrato relativo ao seu plano de saúde, que seria migrado para a Unimed. Diante dessas mudanças, o plano de saúde não arcou com as despesas da cirurgia e a agravante providenciou o pagamento dos gastos médico-hospitalares necessários à resolução do quadro. A cirurgia ocorreu apenas no olho direito, havendo necessidade de continuidade para operar o olho esquerdo, “sob pena de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação”. Reitera que atualmente não tem cobertura do plano de saúde, apesar de a Cooperativa ter informado que haveria a migração do contrato para a Unimed. 6. Pede a concessão da antecipação de tutela recursal para que o contrato celebrado com Bradesco Seguros seja mantido até a conclusão do tratamento em ambos os olhos ou até que ocorra a efetiva migração para a Unimed. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 7. O preparo não foi providenciado, mas a agravante pede a gratuidade de justiça, sob o argumento que não tem condições financeiras de arcar com as custas processuais. 8. Cumpre decidir. 9. O relator pode deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, assim como atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). 10. A agravante narra que lhe foram prescritos tratamentos oftalmológicos que deveriam ser custeados pelo Bradesco Seguros, diante do contrato celebrado e pelo fato de a autorização ter ocorrido ainda na vigência contratual, sob pena de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 11. O art. 300 do CPC não permite a concessão de tutela de urgência se ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pressupostos essenciais para o deferimento da medida. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1225601, 07193968620198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 6/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 12. O relatório médico (ID no 116982365) destacou que a agravante foi diagnosticada com catarata bilateral e indicou cirurgia. Foi solicitada facectomia com implante de lente intraocular, no primeiro tempo para o olho direito. 13. O e-mail anexado ao ID no 116982357 noticia o cancelamento do plano de saúde cujo término da vigência ocorreu em 28/2/2022. A mesma correspondência informa que iniciaram tratativas com a operadora Unimed e caso a beneficiária tivesse interesse, deveria comunicá-lo. 14. Os exames e demais documentos médicos não destacam a urgência ou emergência para a realização da cirurgia de correção de catarata (facectomia com implante de lente intraocular). Mas o tempo para a cirurgia de catarata decorre da qualidade de vida, da saúde no conceito da Organização Mundial de Saúde, de 1946, e não do quadro clínico isoladamente. Catarata completa, como regra natural e lógica, não se agrava com o tempo. Ao contrário, estabiliza-se. O que agrava é a qualidade de vida. E é inquestionável o comprometimento do estado de completo bem-estar físico, mental e social de pessoa com limitação visual (cegueira parcial). Nesses casos, o conceito de urgência e de emergência não é estritamente clínico porque catarata não mata. O que mata são as ações feitas com limitação da visão, como quedas, incêndios e lesões por queimadura (em fogões, principalmente), outros acidentes domésticos, atropelamentos etc. 15. A visão monocular restabelecida com a cirurgia já realizada não é solução definitiva para o quadro e não afasta a necessidade de conclusão do tratamento, o que só ocorrerá com a cirurgia do olho esquerdo. A catarata por senectude, decorrente do envelhecimento, compromete a visão e não apenas um olho. A menos que a pessoa só tenha um olho, a autorização para a cirurgia compreende, ainda que em tempos cirúrgicos distintos, a necessária operação bilateral. Em 31/1/2022, quando foi autorizada a cirurgia do olho direito, era previsível e contemplado no cálculo “atuarial” do prêmio pago pelo seguro de saúde que seria necessária a operação do olho esquerdo. 16. Questões pertinentes ao contrato, a exemplo do prazo para notificação do cancelamento e a eventual demonstração de interesse da agravante em migrar para a Unimed, são inerentes ao mérito da controvérsia. Mas não impedem o reconhecimento da excepcionalidade, considerando o que anotei e a idade da autora (69 anos). 17. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 18. Defiro, parcialmente, a antecipação de tutela recursal e determino aos agravados (Bradesco Seguros S.A. e COOPMULTI - Cooperativa de Profissionais Prestadores de Serviços na Área de Saúde) que restabeleçam em 48 (quarenta e oito) horas e mantenham o seguro/plano de saúde da autora/agravante, Lélia Maria Mayrink Sampaio Silva, pelo prazo de 6 (seis) meses a contar da intimação desta decisão, ou até a conclusão do tratamento de catarata em ambos os olhos, ou até que ocorra a efetiva migração do seguro/plano de saúde para outra seguradora/operadora, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do pagamento do prêmio devido e da cobertura integral de outros agravos à saúde da segurada/beneficiária no mesmo período (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 19. Para assegurar o cumprimento desta decisão, fixo multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 50.000,00, caso haja desobediência no restabelecimento e na manutenção do seguro/plano de saúde da autora/agravante nos prazos e condições estabelecidos. Complementarmente, no caso de desobediência, faculto à autora a apresentação de orçamento do Instituto de Catarata de Brasília (ICB) para conclusão do tratamento, com possibilidade de bloqueio do valor necessário, computando-se, para o pagamento, o valor da multa. 20. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 21. Comunique-se à 8a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Defiro a gratuidade de justiça à agravante, sem prejuízo da eventual reanálise da sua situação econômico-financeira em caso de eventual impugnação. 23. Oportunamente, retornem-me os autos. 24. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 30 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO